Tribunal: TJDFT
Processo: 0710371-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIÁVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E DO INFORMANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS. RECONHECIMENTOS PESSOAIS. PROVAS ROBUSTAS INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. DUAS MAJORANTES CONSIDERADAS NA PRIMEIRA FASE. MANTIDAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese.
2. Inviável a absolvição, por insuficiência de provas ou negativa de autoria, pelo crime de roubo praticado em concurso de pessoas, com restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, quando os agentes são presos em flagrante logo após o crime, na posse de parte dos bens subtraídos, sendo reconhecidos pelas vítimas, com segurança e presteza, na delegacia e confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A palavra das vítimas, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos. Igualmente, a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.
4. Nos termos do enunciado de Súmula n. 22 desta Corte de Justiça, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios". Não havendo falar em exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, quando devidamente comprovado o uso do artefato pelas declarações das vítimas, mormente quando elas ficaram por tempo relevante sob o jugo dos réus e sendo ameaçadas constantemente com o uso do artefato.
5. Nos moldes do recente posicionamento exarado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma ou mais delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena.
6. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
7. Recursos parcialmente providos.